Tribunal: STJ
Processo: 0532070-05.2017.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2366105 - BA(2023/0161642-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLEITON QUINELATO
ADVOGADO
: WILKER CAMPOS CHAGAS - BA020868
AGRAVADO
: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: RAQUEL SANTANA VIENA - BA043517
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA - BA016891
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CONTINUADA.
TRATAMENTO
POR
PRAZO
INDETERMINADO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
AFASTADA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de violação do
do CPC e por incidência da
art. 1.022
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer para cobertura de tratamento
de obesidade mórbida em clínica especializada, com internação e
acompanhamento continuado pelo plano de saúde.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu o direito à cobertura do
tratamento por 270 dias, com manutenção periódica, e fixou honorários em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, fixando os honorários em
15% sobre o valor da causa e afastando a inclusão do tratamento contínuo na base
por ser imensurável no momento do arbitramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à base de cálculo dos honorários, em ofensa ao
II, do CPC; e (ii) saber se os honorários devem incidir sobre o valor
art. 1.022,
integral da condenação, incluindo a obrigação de fazer, nos termos do art. 85, §§
2o, 8o e 11, do CPC.
Documento eletrônico VDA55102108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 17824b5b-ae2b-47e6-8e50-371d37e2eab9

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa ao
do CPC, pois o acórdão enfrentou, de modo claro e
art. 1.022
específico, a tese sobre a base de cálculo dos honorários, concluindo pela
imensurabilidade do proveito econômico em obrigação de fazer continuada.
7. O acórdão recorrido decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ de que,
sendo inestimável o proveito econômico no momento do arbitramento, os
honorários devem incidir sobre o valor da causa.
8. A revisão da premissa de ser imensurável o valor do tratamento por ser
continuado demanda reexame de fatos e provas, o que atrai a aplicação da Súmula
n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a corte
Tese de julgamento
de origem enfrenta, de modo claro e objetivo, a questão, afastando omissão nos
termos do
II, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o
art. 1.022,
acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça de que, em obrigação de fazer continuada com proveito econômico
imensurável no momento do arbitramento, os honorários sucumbenciais incidem
sobre o valor da causa. 3. A Súmula n. 7 do STJ veda o reexame de fatos e provas".
CF,
III,
; CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2o, 8o
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
e 11;
II, .
Lei n. 9.656/1998, art. 12,
a
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.166.999/DF,
julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
relator
20/3/2025;
REsp n. 1.925.562/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
STJ, AgInt no
17/3/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.152.327/MG,
em
STJ,
relator Ministro Og Fernandes, Corte
24/2/2025;
REsp n. 1.850.512/SP,
Especial, julgado em
STJ,
relatora Ministra
16/3/2022;
REsp n. 2.119.272/BA,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/9/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.955.244/PE,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Nancy
3/10/2022;
REsp n. 1.969.479/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
15/5/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.591.559/SP,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
6/3/2023;
REsp n. 1.645.762/BA,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
12/12/2017;
REsp n. 1.870.834/SP,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
13/9/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55102108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 17824b5b-ae2b-47e6-8e50-371d37e2eab9

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 17824b5b-ae2b-47e6-8e50-371d37e2eab9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2366105 - BA (2023/0161642-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CLEITON QUINELATO
ADVOGADO
: WILKER CAMPOS CHAGAS - BA020868
AGRAVADO
: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: RAQUEL SANTANA VIENA - BA043517
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA - BA016891
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM OBRIGAÇÃO DE FAZER
CONTINUADA. TRATAMENTO POR PRAZO INDETERMINADO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por inexistência de violação do
do CPC e por incidência da
art. 1.022
Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer para cobertura de tratamento
de obesidade mórbida em clínica especializada, com internação e acompanhamento
continuado pelo plano de saúde.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu o direito à cobertura do
tratamento por 270 dias, com manutenção periódica, e fixou honorários em 10%
sobre o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, fixando os honorários em
15% sobre o valor da causa e afastando a inclusão do tratamento contínuo na base
por ser imensurável no momento do arbitramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à base de cálculo dos honorários, em ofensa ao
Documento eletrônico VDA53966396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 19:43:56
Código de Controle do Documento: a83ba7ff-7ded-42dd-9b37-5eb63938136f

II, do CPC; e (ii) saber se os honorários devem incidir sobre o valor
art. 1.022,
integral da condenação, incluindo a obrigação de fazer, nos termos do art. 85, §§ 2o,
8o e 11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa ao
do CPC, pois o acórdão enfrentou, de modo claro e
art. 1.022
específico, a tese sobre a base de cálculo dos honorários, concluindo pela
imensurabilidade do proveito econômico em obrigação de fazer continuada.
7. O acórdão recorrido decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ de que, sendo
inestimável o proveito econômico no momento do arbitramento, os honorários
devem incidir sobre o valor da causa.
8. A revisão da premissa de ser imensurável o valor do tratamento por ser
continuado demanda reexame de fatos e provas, o que atrai a aplicação da Súmula n.
7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
: 1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a corte de
Tese de julgamento
origem enfrenta, de modo claro e objetivo, a questão, afastando omissão nos termos
do
II, do CPC. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
art. 1.022,
recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de
que, em obrigação de fazer continuada com proveito econômico imensurável no
momento do arbitramento, os honorários sucumbenciais incidem sobre o valor da
causa. 3. A Súmula n. 7 do STJ veda o reexame de fatos e provas".
CF,
III,
; CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2o, 8o
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
e 11;
II, .
Lei n. 9.656/1998, art. 12,
a
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.166.999/DF,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl
20/3/2025;
no AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.925.562/SP,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
17/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
24/2/2025;
REsp n. 1.850.512/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
STJ,
16/3/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.119.272/BA,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
3/9/2024;
REsp n. 1.955.244/PE,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relatora
3/10/2022;
REsp n. 1.969.479/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
15/5/2023;
EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.591.559/SP,
Turma, julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
6/3/2023;
REsp n. 1.645.762/BA,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
12/12/2017;
REsp n. 1.870.834/SP,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53966396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 19:43:56
Código de Controle do Documento: a83ba7ff-7ded-42dd-9b37-5eb63938136f

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CLEITON
QUINELATO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por inexistência de
violação do
do Código de Processo Civil e por incidência da Súmula n. 7
art. 1.022
do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.335-1.344.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
apelação cível nos autos de ação de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fls. 1.179-1.181):

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. APELO DA ACIONADA. TRATAMENTO PARA OBESIDADE
MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ALEGAÇÃO DE
FALTA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL E AUSÊNCIA NO ROL DA ANS.
PREMISSAS
INCABÍVEIS.
DOENÇA
COBERTA
PELO
PLANO.
RECOMENDAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. TRATAMENTO NÃO
ESTÉTICO. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. AUTORIZAÇÃO DE
OFERTA DIRETA DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO
DE
CUSTEIO
SUBSIDIÁRIA.
CLÍNICA
INDICADA
QUE
POSSUI
HABILITAÇÃO TÉCNICA. APELO DO AUTOR. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO
TRATAMENTO
MÉDICO.
PEDIDO
COMINATÓRIO
DE
NATUREZA
CONTINUADA.
VALOR
IMENSURÁVEL
NO
MOMENTO
DO
ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO. PRECEDENTE DO STJ.
HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS EM FAVOR DO AUTOR. FIXAÇÃO
EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO
§§ 2o E
ART. 85,
11o DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de trata-se de Apelações Simultâneas interpostas por SUL
AMERICA SEGURO SAUDE S. A. (ID. 151471092), e por CLEITON QUINELATO
(ID. 26954111) em face de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 19a Vara
de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-Ba, nos autos da Ação de
Documento eletrônico VDA53966396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 19:43:56
Código de Controle do Documento: a83ba7ff-7ded-42dd-9b37-5eb63938136f

Obrigação de Fazer n. 0532070- 05.2017.8.05.0001, que julgou parcialmente
procedente os pleitos autorais, condenando a operadora de plano de saúde ao
fornecimento do tratamento para obesidade em clínica especializada, nos termos do
ID. 151471088. 2. No mérito recursal, cinge-se a controvérsia em analisar a
obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde acionado, do tratamento para
obesidade mórbida mediante internação em clínica especializada, com
acompanhamento por equipe multidisciplinar, na forma da prescrição do médico
assistente, assim como a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa.
3. Com efeito, nos termos do relatório médico de ID. 151470902, observa-se que a
Requerente possui diagnóstico de obesidade mórbida, associada à Esteatose Hepática,
Pré- Diabetes e Apneia do Sono, que aumentam os riscos para o desenvolvimento de
doenças cardiovasculares, com risco de óbito, não sendo recomendável a intervenção
cirúrgica, dado o histórico de consumo de álcool pelo paciente, que poderá se agravar,
com uso abusivo, no pós operatório. 4. Em função do quadro clínico, foi prescrito em
favor do Requerente a internação urgente em clínica especializada para tratamento da
obesidade mórbida, acompanhado por equipe multidisciplinar, para que haja perda do
peso e controle das patologias (I Ds. 151470902). 5. No caso em apreço, convém
ressaltar que não é possível a negativa de concessão do tratamento necessário ao
paciente pelo plano de saúde, com fundamento na ausência de previsão no rol da ANS,
visto que ainda remanesce o entendimento do STJ que se trata de rol meramente
exemplificativo, ou ainda por ausência de cobertura contratual, tendo em vista que não
cabe ao plano de saúde limitar a terapêutica prescrita pelo médico assistente para
doença coberta pelo plano. 6. Lado outro, no que tange a alegação de ausência de
cobertura do tratamento, ante a sua realização em SPA, melhor sorte não assiste à
operadora de plano de saúde, considerando que a Clínica da Obesidade Ltda, está
classificada como clínica especializada, sob o CRM no 2.1-BA-4326-09 e CNES
60173-71, o que aponta para legitimidade do estabelecimento. 7. Extrai-se do
da
art. 10
que regulamenta os planos de saúde privados, a exclusão do rol de
Lei 9.656/98,
assistência, apenas dos procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos e o
tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética, não
fazendo nenhuma restrição ao tratamento de obesidade mórbida. 8. Portanto, levando-
se em consideração que restou devidamente comprovado que o caso dos autos não se
refere a mero tratamento estético, tendo em vista que a Requerente é portadora de
obesidade crônica, que exige a devida continuidade do tratamento, sob risco de dano a
sua saúde, inviável o acolhimento do argumento de ausência de previsão contratual,
por força das regras da ANS, ou inadequação da clínica apontada pela Recorrida,
razão pela qual não merece acolhimento o recurso do plano de saúde (ID. 151471092).
9. Saliente-se ainda, que a decisão que concedeu a tutela de urgência em favor do
beneficiário do plano de saúde (ID. 151470905), já havia determinado que tratamento
fosse oferecido diretamente pela rede referenciada do plano, apenas na hipótese de
inexistir prestadores habilitados é que surgiria a obrigação de custeio na clínica
indicada pelo Autor. 10. No tocante ao Apelo do Autor, quanto a alteração dos
Documento eletrônico VDA53966396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 19:43:56
Código de Controle do Documento: a83ba7ff-7ded-42dd-9b37-5eb63938136f

critérios para fixação da base de cálculos dos honorários de sucumbência, em que pese
o STJ admitir que o valor da condenação também contemple o pedido cominatório -
tratamento médico perseguido em juízo -, no caso em tela, este deve ser excluído da
base de cálculo, por se tratar de tratamento continuado, sendo imensurável no
momento do arbitramento dos honorários sucumbenciais. 11. Assim, conforme
entendimento da própria Corte Cidadã, nos casos em que o tratamento médico ostente
natureza contínua, mostra-se inviável o seu acolhimento como parâmetro para
incidência dos honorários de sucumbência, seguindo-se a sua fixação com base no
valor da causa, considerando que além do pedido cominatório, não houve a
condenação da operadora do plano de saúde em obrigação de pagar quantia, razão pela
qual não merece acolhimento a irresignação recursal do Autor (ID. 26954111). 12. Por
fim, considerando o desprovimento do Apelo da Acionada, por força do
§ 11o,
art. 85,
do CPC, majoram-se os honorários recursais para o percentual de 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da causa. RECURSOS DE APELAÇÃO
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.270):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
ARGÜIÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO
NO
ACÓRDÃO.
DESCABIMENTO.
INOCORRÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
PRETENSÃO DE
ART. 1.022
CPC/2015.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEITON QUINELATO em
face do acórdão exarado no bojo da apelação no. 0532070-05.2017.8.05.0001 (Id.
30761875, daqueles autos), em desfavor de SUL AMERICA SEGURO SAUDE S. A.,
ora embargada, que deu provimento ao recurso para julgar improcedente o pleito
recursal de reforma de decisão quanto à condenação dos honorários sucumbenciais
sobre o valor da causa.
2. Cediço que os embargos de declaração é um recurso de fundamentação
vinculada, prestando-se a corrigir erro material ou sanar defeitos procedimentais
ocorridos em decisão judicial, oriundos de omissão, contradição ou obscuridade, nos
termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
3. De logo, a contradição que enseja a oposição dos embargos de declaração é a
interna, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva. Por
conseguinte, ocorrendo sincronia entre ambas, não há que se falar no vício da
contradição a fundamentar a oposição do recurso.
Documento eletrônico VDA53966396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 19:43:56
Código de Controle do Documento: a83ba7ff-7ded-42dd-9b37-5eb63938136f

4. Nessa esteira, verifica-se que não assiste razão à parte embargante ao alegar
que o acórdão vergastado foi contraditório, tendo em vista que há fundamentação
expressa acerca do objeto da controvérsia, pois concluiu-se que a obrigação de fazer
deferida é de prazo indeterminado, por conseguinte, imensurável o valor da
condenação, razão pela qual não há que se falar em contradição.
5. Portanto, vê-se claramente que o acórdão embargado enfrentou
adequadamente todos os pontos necessários a formação do conteúdo decisório, o que
inarredavelmente conduziu a rejeição dos argumentos recursais, não se considerando o
julgamento contraditório, por não ter sido encampada as teses do embargante como
razão de decidir do julgador.
6. Conclui-se ser inconteste que os argumentos trazidos no bojo destes embargos
de declaração denotam evidente intenção do embargante em rediscutir matéria que já
fora examinada nos autos, em que se apresentou, em síntese os mesmos fundamentos
recursais já exposto no recurso principal, o que não se admite por esta via.
7. Com efeito, o simples descontentamento da parte com o julgado não implica
no acolhimento dos embargos de declaração, vez que não servem para forçar a
reapreciação da matéria.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, já que houve negativa de
prestação jurisdicional pela ausência de enfrentamento, de forma clara e específica,
da tese sobre a correta base de cálculo dos honorários sucumbenciais, com omissão e
repetição de fundamentos sem análise dos pontos capazes de infirmar a conclusão
adotada;
b) 85, §§ 2o, 8o e 11, do Código de Processo Civil, porque os honorários
devem incidir sobre o valor integral da condenação, incluindo o montante econômico
da obrigação de fazer relativa ao custeio do tratamento médico, não sendo caso de
equidade nem de base no valor da causa.
Requer o provimento do recurso para anulação do acórdão dos embargos
de declaração e devolução dos autos ao TJBA para sanar a omissão; requer ainda o
Documento eletrônico VDA53966396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 19:43:56
Código de Controle do Documento: a83ba7ff-7ded-42dd-9b37-5eb63938136f

conhecimento e recebimento do especial para que se reforme o acórdão recorrido,
fixando-se os honorários em 15% sobre o valor total da condenação, incluindo o
custo do tratamento.
Contrarrazões às fls. 1.293-1.302.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer em que a parte
autora pleiteou a cobertura de tratamento de obesidade mórbida em clínica
especializada, com custeio por 270 dias e manutenção de 2 dias por mês após a alta.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes em parte os
pedidos, reconhecendo o direito à cobertura do tratamento por 270 dias, com
manutenção periódica, e fixou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
A Corte
manteve integralmente a sentença, negando provimento às
a quo
apelações simultâneas. Assentou a obrigação de custeio do tratamento e, quanto aos
honorários, fixou-os em 15% sobre o valor da causa, afastando a inclusão do
tratamento contínuo na base, por ser imensurável no momento do arbitramento, além
de majorar os honorários recursais.
I -
do CPC
Art. 1.022
O recorrente alega omissão do Tribunal quanto à alegação de que os
honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação,
incluída a obrigação de custeio do tratamento.
O acórdão, no entanto, analisou objetivamente a alegação, concluindo não
ser possível a adoção da base de cálculo como pretendida. Confira-se (fl. 1.189):
Documento eletrônico VDA53966396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 19:43:56
Código de Controle do Documento: a83ba7ff-7ded-42dd-9b37-5eb63938136f

No tocante ao Apelo do Autor, quanto a alteração dos critérios para fixação da
base de cálculos dos honorários de sucumbência, em que pese o STJ admitir que o
valor da condenação também contemple o pedido cominatório - tratamento médico
perseguido em juízo -, no caso em tela, este deve ser excluído da base de cálculo, por
se tratar de tratamento continuado, sendo imensurável no momento do arbitramento
dos honorários sucumbenciais.

Afasta-se, portanto, a alegada ofensa ao
do CPC, porquanto a
art. 1.022
Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
Nesse sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.
II - Art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC
O recorrente alega que, no caso concreto, não foi respeitada a tese fixada
por ocasião do julgamento do Tema n. 1.076. Defende que a condenação deve servir
de base de cálculo para fixação dos honorários de sucumbência. Afirma que os
valores são conhecidos e apuráveis em fase de liquidação de sentença, incidindo
sobre o valor do tratamento da obesidade na clínica especializada. Pondera que o
valor fixado em percentual do valor da causa é irrisório e não remunera o trabalho
Documento eletrônico VDA53966396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 19:43:56
Código de Controle do Documento: a83ba7ff-7ded-42dd-9b37-5eb63938136f

desempenhado pelo procurador, em especial diante da importância do tema do
processo (direito à saúde).
A Corte estadual, ao tratar do recurso quanto aos honorários
sucumbenciais, com base nos elementos probatórios dos autos, concluiu que o
tratamento continuado impede a mensuração para arbitramento de honorários, de
modo que devem ser fixados com base no valor da causa.
Condira-se trecho do acórdão (fls. 1.189-1.190):

No tocante ao Apelo do Autor, quanto a alteração dos critérios para fixação da
base de cálculos dos honorários de sucumbência, em que pese o STJ admitir que o
valor da condenação também contemple o pedido cominatório - tratamento médico
perseguido em juízo -, no caso em tela, este deve ser excluído da base de cálculo, por
se tratar de tratamento continuado, sendo imensurável no momento do arbitramento
dos honorários sucumbenciais.
[...]
Assim, conforme entendimento da própria Corte Cidadã, nos casos em que o
tratamento médico ostente natureza contínua, mostra-se inviável o seu acolhimento
como parâmetro para incidência dos honorários de sucumbência, seguindo-se a sua
fixação com base no valor da causa, considerando que além do pedido cominatório,
não houve a condenação da operadora do plano de saúde em obrigação de pagar
quantia, razão pela qual não merece acolhimento a irresignação recursal do Autor (ID.
26954111).

Em embargos declaratórios, o Tribunal reforçou o caráter continuado do
tratamento, com prazo indeterminado, tornando imensurável o valor da condenação.
Observe-se (fl. 1.276):

Logo, tendo em vista que há fundamentação expressa acerca do objeto da
controvérsia, pois concluiu-se que a obrigação de fazer deferida é de prazo
indeterminado, por conseguinte, imensurável o valor da condenação, razão pela qual
não há que se falar em contradição.

Documento eletrônico VDA53966396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 19:43:56
Código de Controle do Documento: a83ba7ff-7ded-42dd-9b37-5eb63938136f

A respeito da fixação dos honorários sucumbenciais com o advento do
Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento a respeito de seus critérios quando da análise do Tema n. 1.076 do
STJ, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos, oportunidade em que
foi debatida a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento
no juízo de equidade.
Nesse julgamento, foram fixados critérios objetivos para o arbitramento
dos honorários sucumbenciais, de acordo com a ordem de preferência estabelecida
no § 2o do
do Código de Processo Civil, a saber: a) nas causas em que houver
art. 85
condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro
legal entre 10% a 20%; b) nas causas em que não houver condenação, deve o
magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e c)
não sendo possível mensurar o proveito econômico, ou sendo ele inestimável ou
irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa.

Para melhor compreensão, veja-se a ementa do precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS.
§§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o E 8o, DO CPC.
ART. 85,
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA
OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO
E SEGUINTES DO
C/C O
-N E SEGUINTES DO
ART. 1.036
CPC/2015,
ART. 256
REGIMENTO INTERNO DO STJ.
[...]
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos
percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da
Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da
Documento eletrônico VDA53966396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 19:43:56
Código de Controle do Documento: a83ba7ff-7ded-42dd-9b37-5eb63938136f

causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal
de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85,
§§ 3o, 4o, 5o e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.
26. Recurso julgado sob a sistemática do
e seguintes do
e
art. 1.036
CPC/2015
-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (
relator
art. 256
REsp n. 1.850.512/SP,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
16/3/2022,
31/5/2022.

No caso, verifica-se que o acórdão recorrido, considerando que o
recorrente ajuizou a ação de obrigação de fazer para obter o custeio do tratamento
clínico da obesidade com internação e posterior acompanhamento periódico sem
prazo determinado, concluiu que os honorários, de acordo com § 2o do
do
art. 85
CPC, deveriam ser fixados sobre o valor atualizado da causa.
Destacou que o valor não poderia ser aferido de forma imediata no
momento da fixação dos honorários, o que não seria justificável apenas para a
apuração do valor, bem como que o percentual fixado sobre o valor atualizado da
causa era adequado à hipótese.
Assim, observa-se que a Corte de origem, em análise individualizada das
peculiaridades do caso concreto, fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o
valor atualizado da causa, destacando sua correspondência com a complexidade da
ação e indicando ser inviável mensurar o proveito econômico obtido com a
obrigação de fazer.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
BENEFICIÁRIO PORTADOR DE OBESIDADE MÓRBIDA. INDICAÇÃO
MÉDICA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA E INTERNAÇÃO
Documento eletrônico VDA53966396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 19:43:56
Código de Controle do Documento: a83ba7ff-7ded-42dd-9b37-5eb63938136f

PARA ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO. NEGATIVA INDEVIDA.
LIMITAÇÃO TEMPORAL AFASTADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
VALOR DA CAUSA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em
da qual foi extraído o
29/01/2021,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
31/05/2023
13/12/2023.
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, a
limitação do tempo de internamento prescrito para o beneficiário portador de
obesidade grau III (obesidade mórbida) e a fixação dos honorários de sucumbência.
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022
do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à
hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que
de forma diversa daquela pretendida pela parte.
4. ?Havendo indicação médica para tratamento de obesidade mórbida ou severa
por meio de internação em clínica de emagrecimento, não cabe à operadora negar a
cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado ao paciente, ou que
não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica, como último recurso, é
fundamental à sobrevida do usuário, inclusive com a diminuição das complicações e
doenças dela decorrentes, não se configurando simples procedimento estético ou
emagrecedor? (
Terceira Turma, julgado em
DJe de
REsp 1.645.762/BA,
12/12/2017,
.
18/12/2017)
5. Assim como na internação hospitalar (art. 12, II, ?a?, da
e
Lei 9.656/1998
, a cobertura assistencial ao beneficiário internado em clínica
súmula 302/STJ)
especializada para o tratamento de obesidade grau III deve perdurar até a sua efetiva
alta médica, pois, aqui como lá, deve ser considerada a impossibilidade da previsão do
tempo de cura e a irrazoabilidade da suspensão do tratamento indispensável.
6. Na linha da tese fixada no
pela Segunda Seção (julgado
REsp 1.870.834/SP,
em
DJe de
, havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto à
13/9/2023,
19/9/2023)
indicação médica de internação do beneficiário para tratamento ou acompanhamento
do tratamento para obesidade grau III, o que não se verifica neste recurso, a operadora
de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para
dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos
respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo
beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente,
ao qual não se vincula o julgador (
.
Tema 1.069/STJ)
7. Para alterar a conclusão do Tribunal de origem de que não é possível
mensurar o proveito econômico obtido pelo recorrente, considerando a sua pretensão
de cobertura de tratamento médico continuado, por prazo indefinido, é necessário o
reexame de fatos e provas, vedado, nesta instância, por força da incidência do óbice da
súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53966396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 19:43:56
Código de Controle do Documento: a83ba7ff-7ded-42dd-9b37-5eb63938136f

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp n. 2.119.272/BA,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/9/2024,
)
6/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE
INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR MENSURÁVEL DA
CONDENAÇÃO (CPC,
§ 2o). AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA
ART. 85,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. "Segundo a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção, o
título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza
cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado
na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as
condenações.
Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento
da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos
tratamentos continuados, por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento,
seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção, deve ser o do valor
da causa" (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
REsp 1.904.603/RS,
julgado em
DJe de
.
22/02/2022,
24/02/2022)
2. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial da parte
autora. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.955.244/PE,
julgado em
DJe de
)
3/10/2022,
26/10/2022.

Assim, a fixação dos honorários sucumbenciais está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, atraindo, neste ponto, a aplicação Súmula n. 83 do STJ.
Por outro lado, para reavaliar o critério adotado pelo Tribunal de origem e
concluir ser mensurável o valor do tratamento, bem como o percentual fixado, seria
imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência
obstada pela Súmula n. 7 do STJ.
Nessa linha: AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.969.479/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt nos
15/5/2023,
17/5/2023;
EDcl no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.591.559/SP,
Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
10/3/2023.
Documento eletrônico VDA53966396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 19:43:56
Código de Controle do Documento: a83ba7ff-7ded-42dd-9b37-5eb63938136f

III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53966396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 19:43:56
Código de Controle do Documento: a83ba7ff-7ded-42dd-9b37-5eb63938136f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.366.105 / BA
Número Registro: 2023/0161642-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05320700520178050001 5320700520178050001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEITON QUINELATO
ADVOGADO
: WILKER CAMPOS CHAGAS - BA020868
AGRAVADO
: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
ADVOGADOS : LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA - BA016891
RAQUEL SANTANA VIENA - BA043517
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:57
Código de Controle do Documento: d7fd2af9-0c85-4aed-8e04-1c342c2fbbab